Tribunal: CARF
Processo: 10620.000130/2003-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000130/2003-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.533 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
CERAMUS BAHIA S A - PRODUTOS CERÂMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
proceda conforme disposto no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
A empresa Nitriflex S A Indústria e Comércio apresentou o requerimento de fls. 02, onde
declara haver transmitido créditos para a contribuinte Ceramus Bahia SA. A credora,
Nitriflex S A, estaria autorizada judicialmente a transferir tais créditos a terceiros em
virtude de decisão favorável obtida no Mandado de Segurança no 2001.02.01.035232-6
(processo originário no 2001.51.1.0001025-0), onde foi pedido o afastamento dos efeitos
da IN SRF no 41, de 2000, que vedava a utilização de créditos de terceiros na
compensação.
Utilizando-se destes créditos a Ceramus Bahia S A, acima qualificada apresentou
também, em 12/02/2003, 20/02/2003, 07/03/2003 e 25/03/2003 através de seu
procurador, os formulários correspondentes aos Pedidos de Compensação de Créditos
com Débitos de Terceiros, conforme discriminado na tabela abaixo, com o objetivo de
compensar os débitos neles apontados, com créditos de terceiros constantes dos
processos administrativos nos 10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70, e pertencentes
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000130/2003-50
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

a empresa Nitriflex S A Indústria e Comércio, estabelecimento inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no 42.147.496/0001-70.

A interessada anexou as fls. 14/45, dentre outros documentos, cópia da petição inicial
relativa ao processo judicial n° 98.0016658-0, da sentença de primeiro grau, do acórdão
relativo a mesma ação, e ainda, do despacho decisório exarado no processo
administrativo n° 10735.000202/99-70, que se encontra apensado ao de n°
10735.000001/99-18.
O presente processo foi encaminhado a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova
Iguaçu/RJ, jurisdição da terceira credora — Nitrifles S A, para exame da matéria, tendo
sido exarado o Parecer/Seort n° 128/2008 (fls. 104/110 do presente processo) que
concluiu pelo não reconhecimento do direito creditório e por considerar como não
declaradas as Declarações de Compensação apresentadas pela Ceramus Bahia S A.
Sendo que nos demais processos ao presente apensados os pareceres com idêntico teor
receberam os nos 126/2008 e 127/2008 e foram inseridos, respectivamente, as fls. 53/59
do de n° 10620.000151/2003-75 e as fls. 54/60 do de n° 10620.000150/2003-21.
A interessada apresentou então, sua manifestação de inconformidade (fls. 113/148)
contra as decisões, que foram inseridas em cada um dos processos, juntamente com os
documentos entregues pelo contribuinte na mesma ocasião, dentre os quais cumpre
evidenciar: cópias de peps do Mandado de Segurança no 98.16658-0; cópia dos
Despachos Decisórios exarados nos processos administrativos n's 10735.000001/99-18 e
10735.000202/99-70 e cópias de peças do Mandado de Segurança n 2001.5110001025-0
(2001.02.01.035232-6).
Tais documentos revelam a existência de decisão judicial, contra a União
Federal/Fazenda Nacional, autorizando o estabelecimento Nitriflex S A Indústria e
Comércio a compensar créditos, sem a restrição, julgada ilegal, da Instrução Normativa
SRF n' 41, de 2000, a qual se contrapunha ao direito do referido estabelecimento, de
compensar créditos do IPI, reconhecidos em ação judicial, com débitos de terceiros.
Ao presente processo foram anexados alguns outros sendo que, destes, uns foram
desanexados e arquivados ou tiveram seu trâmite restabelecido em separado, resultando
em apenso, ao final de todas as movimentações, os processos eferidos na tabela acima.
O Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ emitiu novo Parecer/Seort, que
recebeu o no 553, de 2008 e respectivo Despacho Decório-(fls. 278/284), onde concluiu
em síntese que:
A sociedade empresária Nitriflex S A Indústria e Comércio ajuizou ... a Ação
Mandamental (Mandado de Segurança) n° 98.0016658-0 no sentido de reconhecer o
seu direito ao crédito presumido de IPI ... referente as aquisições de matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagens isentos, não tributados ou que
foram tributados et aliquota zero ..., bem como seu direito de compensá-lo com o
imposto (IPI) a recolher no final do processo industrial, obtendo decisão favorável,
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

transitada em julgado em 18.04.2001 após acórdão exarado pelo Tribunal Regional
Federal da Segunda Regido.
Como a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0
somente lhe permitia utilizar o seu crédito ... com débitos relativos a este mesmo
imposto, sociedade empresária Nitriflex S A Indústria e Comércio impetrou junto a 5°
Vara Federal de São Joao de Menti — RJ um outro Mandado de Segurança (MS), o
de n° 2001.5110001025-0, esse visando afastar a incidência dos efeitos da Instrução
Normativa SRF n°41/2000, obtendo sentença favorável que, em 12.09.2003, também
transitou em julgado no sentido de reconhecer e de declarar o seu direito de ceder
parte do seu crédito a terceiros para que estes utilizem em compensação tributária.
... a sociedade empresária Nitriflex S A ... realizou diversas compensações tributárias
de débitos próprios e, além disso cedeu grande parte do saldo remanescente a
terceiros...
... a Procuradoria ajuizou ... a Ação Rescisória n° 2198 visando desconstituir a
sentença proferida no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0 transitada em
julgado, obtendo vitória parcial, uma vez que houve mudança no tocante ao período
sobre o qual recaiu o direito ao crédito, que passou de 10 (dez) para 5 (cinco) anos, o
que também reduziu em muito o valor primitivo do crédito.
Após ter sido proferida a sentença da ação rescisória e já na vigência da IN SRF 517, de
2005, a Nitriflex S A Indústria e Comércio pretendeu habilitar créditos junto Secretaria
da Receita Federal para prosseguir realizando compensações tributárias com débitos de
terceiros. 0 pedido de habilitação foi indeferido administrativamente, sendo que, mais
uma vez a Nitriflex S A buscou na via judicial o reconhecimento do direito à habilitação
do crédito, não obtendo êxito na la instância de julgamento, sendo que a referida ação
não transitou em julgado até a presente data.
O Seort da DRF/Nova Iguaçu/RJ indeferiu o pedido de habilitação contido no processo
n° 13746.000191/2005-51.
O Parecer Seort n° 553, de 2008, continua seu relato aduzindo que:
... o ponto nevrálgico ...repousa em saber se o contribuinte pode ou não compensar
seus débitos tributários mediante a utilização de crédito que lhe foi cedido pela ...
Nitriflex S A ..., pois numa época em que não havia lei mas apenas norma infralegal
(1N/SRF n° 41/2000) vedando a utilização de crédito de um contribuinte para
compensar débito de outro, a pessoa jurídica cedente do crédito obteve sentença
transitada em julgado ... reconhecendo o seu direito de cede-10 a terceiro...
...sobre o assunto, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Nova Iguaçu
— RJ se pronunciou no sentido de que a nova regra contida no artigo 74 da Lei
n°9.430/96 após a alteração que lhe foi dada pelo artigo 49 da MP 66, de 29.08.2002
convertido no artigo 49 da Lei n° 10.637/02 tem o condão de restringir a utilização do
crédito em questão, sem contudo ofender à autoridade da coisa julgada e sem que
represente aplicação retroativa da lei.
...quando o Mandado de Segurança n° 2001.51.10.001025-0 ... foi ajuizado inexistia
lei expressa que dispusesse sobre a compensação tributária de débito de um
contribuinte mediante a utilização de crédito de terceiros, embora a Instrução
Normativa SRF n° 41/2000 já vedasse esta espécie de compensação tributária.
Assim, ... somente os pedidos de compensação tributária formalizados antes do dia
29.08.2002, data da publicação da Medida Provisória n° 66/02 ... é que estão
amparados pelo MS n° 2000.5110001025-0 e, desta forma, somente naqueles
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

pedidos é que pode ser utilizado crédito cedido pela sociedade empresária Nitriflex S
A.
A DRF/Nova IguaçuRJ, prossegue em sua decisão, transcrevendo partes do parecer
expedido pela PSFN/Nova Iguaçu/RJ, dentre as quais cumpre evidenciar:
...quando ajuizado o MS 2001.51.10001025-0, vigorava a IN SRF n°41/00, cujo artigo
1° vedava a compensação de débitos do sujeito passivo com créditos de terceiros,
administrados pela SRF, sendo que a Lei n°9.430/96 em seus arts. 73 e 74,
dispositivos estes expressamente mencionados no voto do relator, eram omissos a
respeito, dai a razão pela qual ter o tribunal ad quem afastado a limitação imposta
pela IN SRF 41/00.
Entretanto, os referidos arts. 73 e 74 sofreram total reformulação através do art. 49
da MP n°66/02, converida na Lei n°10.637/2002 ...
... se de uma decisão judicial decorre a coisa Julgada, é certo que este efeito não
prevalecerá se ocorerrem mudanças nas normas Jurídicas que tratam da questão
transitada em julgado.
... hoje a situação faticajurídica é diversa. A Lei n° 9.430/96 que era omissa sobre o
tema, a partir de 30 de agosto de 2002 passou a ser clara ao prever Como única
possibilidade de compensação de tributos administrados pela SRF, inclusive os
judiciais transitados em julgado, a efetividade entre créditos e débitos do próprio
sujeito passivo.
...Assim, a coisa julgada não pode ser invocada quando direito superveniente
repercute na relação jurídica sobre o qual a coisa julgada se operou.
Ressalvam-se, pois, os efeitos jurídicos dos pedidos de compensação efetivamente
realizados por conta da decisão judicial considerados fatos consumados, até a edição
da MP 66, de 29.08.2002, convertida na Lei n° 10.637/2002.
Registre-se: a lei nova não esta a alcançar fatos passados, compensações efetivadas
perante a ordem jurídica anterior e com espeque em decisão judicial transitada em
julgado. A nova lei alcança, isto sim, os fatos novos ocorridos sob a sua égide e sobre
a qual a coisa julgada não pode surtir efeitos, já que estamos diante de novos
regramentos jurídicos. Logo, após as alterações da MP 66/02, convertida na Lei n°
10.637/02, as pretendidas compensações com débitos de terceiros não podem ser
admitidas eis que não permitidas pela Lei, não sendo a mesma objeto de qualquer
discussão judicial. Não há que se falar de violação a coisa julgada e o suposto direito
adquirido, como evidente, relaciona-se às compensações requeridas — fatos
consumados sob efeitos da coisa julgada, jamais aos pedidos de compensação
formulados depois das alterações legislativas supervenientes à coisa julgada.
Os novos regramentos jurídicos portanto, tem aplicação imediata, não alcançando as
relações jurídicas que lhes são anteriores (pedidos de compensação), mas sim os
pedidos apresentados a partir do inicio de sua vigência.
Registre-se que não há qualquer violação da Administração em relação ao direito de
crédito do contribuinte. Este é válido tal qual reconhecido no MS n° 98.0016658-0,
hoje objeto de ação rescisória, julgada parcialmente procedente.
Assim, na esteira da posição já firmada em diversas orientações manifestadas pela
Coordenadoria Geral da Representação Judicial da Procuradoria da Fazenda
Nacional, orienta esta PSFN/Nig. no sentido de que sejam admitidos como válidos e
legítimos tab somente os pedidos de compensação de créditos da NITRIFLEX
reconhecidos no MS n° 98.02497-8 com débitos de terceiros apresentados sob a égide
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

da decisão judicial transitada em julgado nos autos do MS n° 2000.5110001025-0 até
a égide da MP n° 66/02, convertida na Lei n° 10.637/02, quando a coisa julgada
deixou de surtir seus efeitos na medida em que reformulou a compensação tributária
no âmbito da SRF, passando expressamente a só admitir a compensação entre
créditos e débitos do próprio sujeito passivo".
Ao final o parecerista houve por bem adotar o entendimento da PSFN para propor a não
homologação da compensação pleiteada.
O Despacho Decisório de fls. 284, aprovou integralmente o parecer, para não
homologar as compensações pleiteadas e determinou fosse dada ciência ao contribuinte
e tomadas as demais providências cabíveis.
Pelo requerimento de fls. 305/306 e arrazoado de fls. 307/337, interessado manifestou
inconformidade, alegando em síntese que:
Conforme o r. Despacho decisório recorrido trata-se o presente processo de
Declarações de Compensação apresentadas em 2003.
A recorrente teve ciência do r. Despacho decisório recorrido em 24/04/2009, ou seja,
após ultrapassarem 5 (cinco) anos da entrega das declarações de compensação.
Com o decurso de mais de 5 (cinco) anos entre o pedido de compensação e a
manifestação formal da Fazenda Pública, com a ciência do contribuinte, ocorre a
homologação tácita dos créditos tributários compensados, nos termos dos §§4° e 5°
do art. 74, da Lei n° 9.430/96
...
...Desta forma, deve ser considerada homologada parte das compensações tratadas
no presente feito, com a conseqüente extinção dos débitos compensados.
O principal argumento utilizado pela autoridade julgadora para não homologar as
compensações é que a coisa julgada do MS 2001.51.10.001025-0, por ter — segundo
o Fisco — atacado a IN/SRF 41/00, só teria produzido efeitos até 28/08/2002, isto em
função da publicação em 29/08/2002 da MP 66/02, que alterou a redação do art. 74
da Lei 9.430/96 para permitir a compensação de crédito somente com débitos do
próprio contribuinte.
O MS 98.0016658-0 (Nitriflex) teve por objeto o reconhecimento do direito ao crédito
de IN, no período de 08/1988 até 07/1998, decorrente da aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero...
... a Nitriflex lançou mão de medida judicial para afastar a aplicação da IN/SRF
41/00 (que passou a proibir a cessão de crédito para terceiros não optantes do
REFIS). Foi impetrado o MS 2001.51.10.001025-0 para se alcançar tal desiderato...
Em 12/09/2003 transitou em julgado o v. acórdão proferido pelo E. TRF da 2' Regido
que, convalidando a medida liminar deferida initio litis e concedendo a ordem,
decidiu pela irretroatividade da legislação enteio limitadora do direito a plena
disponibilidade do crédito (IN/SRF 41/00) para alcançar fatos consumados sob a
égide de normas que o garantiam expressamente, a saber, art. 170 do CTN e arts. 73
e 74 da Lei n.° 9.430/96, regulamentados pela IN/SRF 21/97.
Por
fim,
foi
ajuizada
pelo
Fisco,
em
15/04/2003,
a
ação
rescisória
2003.02.01.005675-8 visando a desconstituição da coisa julgada produzida no MS
98.0016658-0. Embora o pedido tenha sido julgado parcialmente procedente pelo E.
TRF da 2' Região, foram interpostos pela Nitriflex recursos pendentes de análise, e
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

lido foi concedida tutela de urgência para suspender a execução da coisa julgada,
que, por isto, continua produzindo efeitos.
Desta forma, entende o interessado que a coisa julgada material impede a aplicação da
Lei n' 10.637, de 2002, que limita a disponibilidade do crédito do IPI, porque, no caso,
esse crédito foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Alega que a
limitação legal apontada no despacho decisório só é aplicável aos créditos nascidos
posteriormente à sua entrada em vigor, acrescentando que, admitir o contrário,
resultaria no descumprimento de uma ordem judicial, no desrespeito A. coisa julgada
material e aos princípios da não-cumulatividade do IPI e da irretroatividade das leis.
Ressalta, a requerente, que também foi proposto o Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, para impedir que a IN SRF n 41, de 2000, obstasse a livre
disposição do crédito do IPI, conquistado, em juizo, pela Nitriflex S/A Indústria e
Comércio. Diz ainda que, em 12 de setembro de 2003, transitou em julgado acórdão
proferido pelo TRF da 2a Região, confirmando o direito de livre disposição do crédito
decorrente da decisão judicial relativa ao processo n° 98.0016658-0.
A reclamante se utilizou do principio constitucional que trata da irretroatividade da lei
como base de argumentação a respaldar a não utilização, no caso concreto, da nova
redação do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, trazida pela Lei n° 10.637, de 2002,
salientando trecho da ADI-MC 172, DJ 19/02/1993, p. 2.032, do Relator Min. Celso de
Melo.
Prossegue em seu documento asseverando que :
Restou demonstrado ... que, por forgo do principio constitucional da irretroatividade
das leis, a nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96 (que passou a proibir a cessão de
crédito para terceiros) só produz efeitos com relação a fatos geradores de créditos
ocorridos posteriormente ã sua entrada em vigor (na
pior das hipóteses em 29/08/2002, quando entrou em vigor a MP 66/02), pelo que não
pode afetar o crédito de 1P1 compensado pela recorrente, eis que decorrente de fatos
ocorridos entre 08/88 e 07/98.
A reclamante transcreve ementa do EREsp 488.992/MG, DJ 07/06/2004, p. 156, cuja
relatoria pertenceu ao Min. Teori Albino Zavascki :
É inviável, na hipótese, apreciar o pedido ez luz do direito superveniente, porque os
novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rot das espécies
tributárias compensáveis, condicionaram a realizacdo da compensação a outros
requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame
nas instâncias ordinárias.
E segue :
Noutro dizer, a E. Corte Superior, legitima interprete da legislação
infraconstitucional, fixou o entendimento que o regime jurídico da compensação, em
razão das sucessivas mudanças implementadas, fixa-se pela data do ajuizamento da
ação.
O MS 98.0016658-0 foi impetrado em 21/07/98), pelo que sujeita-se o crédito de IPI
lá pleiteado ao regime jurídico de compensação vigente à época da impetração
(seguindo o entendimento do E. STJ), qual seja aquele previsto no art. 170 do CTN
e arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430/96, regulamentados pela IN/SRF 21/97, que permitia
a cessão do crédito para terceiro.
Improspercivel ainda a argumentação da recorrida de que, com a sentença proferida
na ação rescisória 2003.0.01.005675-8, teria sido constituído `novo crédito', o que
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

daria azo ei aplicação da IN/SRF 517 Portanto, a inexistência de habilitação do
crédito de IPI não é óbice para sua utilização, mostrando-se equivocada a r. decisão
atacada.
No que tange A ação rescisória a empresa, em sua peça de defesa, argumentou
transcrevendo o artigo 489 do CPC e concluindo que "somente o deferimento de tutela
de urgência" ou "o trânsito em julgado da decisão rescindente tem o condão de impedir o
cumprimento da decisão rescindida".
Pede a reforma da decisão com a conseqüente homologação das compensações e a
extinção dos créditos tributários compensados.
É o relatório.

A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando a compensação conforme Acórdão no 09-24.496 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 12/02/2003 a 25/03/2003
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
1.Ndo ocorre a homologação tácita em compensações baseadas em créditos de terceiros
na vigência da Lei n° 10.637, de 2002. 2.As compensações declaradas a partir de 1' de
outubro de 2002, de débitos do sujeito passivo com crédito de terceiros, esbarram em
inequívoca disposição legal - MP n° 66, de 2002, convertida na Lei n° 10.637, de 2002 -
impeditiva de compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar
compensações de débitos do requerente, com crédito de terceiros, declaradas após 12 de
outubro de 2002, pretensão essa fundada em decisão judicial proferida anteriormente
àquela data, que afastou a vedação, outrora existente, em instrução normativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 12/02/2003 a 25/03/2003
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como
da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei competindo, no
âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado. 2.A doutrina
trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando, pois, subordinação
administrativa. 3.A jurisprudência administrativa e judicial colacionadas não possuem
legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito
tributário.
Compensação não Homologada

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando, em síntese, os argumentos de: 1) ocorrência
da homologação tácita, visto que não pode afastar a aplicação do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96;
2) ser regular a DCOMP apresentada em virtude do direito à disponibilidade do crédito ter sido
reconhecido no Mandado de Segurança no 98.0016658-0 bem como pelo afastamento da
limitação imposta pela IN SRF no 41/2000 através da decisão derivada do Mandado de
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

Segurança no 2001.51.10.001025-0. Afirmando, ainda neste tópico, que este último MS afastou a
aplicação da citada IN utilizando-se o princípio da irretroatividade das leis de modo a não afetar
fatos consumados. Com isso a nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/96 não pode afetar
créditos gerados antes de 01/10/2002, ou mesmo antes de 29/08/2002 (vigência da MP no 66/02).
Em 17/09/2020 esta 1a Turma Extraordinária converteu o presente julgamento em
diligência, por intermédio da Resolução no 3001-000.406, para que fossem juntadas as certidões
de objeto e pé bem como da íntegra de todas decisões proferidas nos autos das seguintes ações
judiciais: MS no 98.0016658-0; MS no 2001.51.10.001025-0; Ação Rescisória no
2003.02.01.005675-8; Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2.
Ato contínuo, o presente processo retornou a este Relator para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a possibilidade de
compensação de débitos do Recorrente com créditos de terceiros derivados de ressarcimento de
IPI (Nitriflex S/A Indústria e Comércio CNPJ 42.147496/0001-70), por meio do “Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros” constante da e-fl. 8 e a seguir reproduzido.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

As questões postas à análise deste colegiado versam sobre dois pontos específicos,
conforme já disposto no relatório acima: 1) da ocorrência da homologação tácita; 2) da
regularidade do pedido de compensação em face das decisões judiciais.
Inicialmente é relevante destacar que consta dos autos do presente processo que os
créditos utilizados no pedido de compensação acima são oriundos da empresa Nitriflex (já
identificada), obtidos através do Mandado de Segurança no 98.0016658-0 que reconheceu o seu
direito ao crédito presumido de IPI dos últimos 10 anos (decisão transitada em julgado em
18/04/2001). Por intermédio do Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0 a mesma
Nitriflex requereu o afastamento dos efeitos da IN SRF no 41/00, a qual vedava a utilização de
crédito de terceiros em compensações tributárias. Por conseguinte, foi concedida decisão
favorável autorizando a compensação de créditos de IPI com débitos de terceiros (trânsito em
julgado em 12/09/2003). Consta ainda informação de que a Procuradoria da Fazenda Nacional
ajuizou a Ação Rescisória no 2198 (2003.02.01.005675-8) com vistas a desconstituir a sentença
proferida no MS no 98.0016658-0.
Destaque-se que em consulta processual realizada no sítio da Seção Judiciária
Federal do Rio de Janeiro, foi constatada ainda a existência da Ação Rescisória no
2005.02.01.007187-2 impetrada em face do MS no 2001.51.10.001025-0. Outro ponto
identificado na consulta refere-se ao seguinte Despacho emanado da Exma. Juíza Federal
Substituta Vanessa Simione Pinotti em 22/05/2020, abaixo reproduzido:
JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
01a Vara Federal de São João de Meriti
Processo no 0001025-18.2001.4.02.5110 (2001.51.10.001025-0)
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

Autor: NITRIFLEX S.A. COM/ IND/.
Réu: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE NOVA IGUACU.
Despacho
Diante da pendência de julgamento de embargos de declaração opostos em face de
acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória de no 0007187- 91.2005.4.02.0000
(2005.02.01.007187-2), mantenha-se o curso do Mandado de Segurança sobrestado, até
que sobrevenha informação acerca do transito em julgado.
P.R.I.
São João de Meriti, 22 de maio de 2020.
VANESSA SIMIONE PINOTTI
Juíza Federal Substituta
01a Vara Federal de São João de Meriti

Diante desta constatação, esta 1a Turma Extraordinária converteu o presente
julgamento em diligência, por intermédio da Resolução no 3001-000.406, para que fossem
juntadas as certidões de objeto e pé bem como da íntegra de todas decisões proferidas nos autos
das seguintes ações judiciais: MS no 98.0016658-0; MS no 2001.51.10.001025-0; Ação
Rescisória no 2003.02.01.005675-8; Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2.
Na ocasião, determinou ainda que a Recorrente apontasse em quaisquer das
decisões juntadas, caso existisse, a determinação judicial na qual implique em afastamento da
aplicação do disposto na nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/98, com alteração promovida
pela MP no 66/02 (convertida na Lei no 10.637/02) para fins de homologação de pedido de
compensação de débitos com créditos de terceiros (Nitriflex).
O processo tramitou pelas DEVAT das 5a e 6a Regiões Fiscais. Em 08/02/2021
efetuado o Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE do contribuinte para
conhecimento da Resolução no 3001-000.406, cuja ciência se deu em 10/02/2021. Apesar da
citada ciência, entendo não ter havido uma intimação formal à Recorrente determinando a
juntada dos documentos mencionados alhures.
Diante do exposto, voto novamente por converter o julgamento em diligência de
modo que a unidade de origem intime a Recorrente a:
1) Apresentar Certidão de objeto e pé e íntegra das decisões proferidas nos autos
das
seguintes
ações
judiciais:
MS
no
98.0016658-0;
MS
no
2001.51.10.001025-0; Ação Rescisória no 2003.02.01.005675-8; Ação
Rescisória no 2005.02.01.007187-2;
2) Informar se há, dentre as decisões apresentas, determinação judicial na qual
implique em afastamento da aplicação do disposto na nova redação do art. 74
da Lei no 9.430/98, com alteração promovida pela MP no 66/02 (convertida na
Lei no 10.637/02) para fins de homologação de pedido de compensação de
débitos com créditos de terceiros (Nitriflex);
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000130/2003-50

Para tanto, devem os presentes autos retornar para a unidade de origem (DEVAT
06RF), para atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 875
DF CARF MF
Original